Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PENHORA DE LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS AO DEVEDOR. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A matéria relativa à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária em que o devedor figura como sócio não foi objeto do pedido formulado pelos agravantes e, por consequência, não foi apreciada pelo Juízo de origem na decisão recorrida, razão pela qual não pode ser examinada por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. É incabível a penhora de percentual do lucro a ser distribuído ao devedor quando não comprovado o exaurimento das medidas executivas, conforme o art. 1.026 do Código Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.